Tribunal: TJDFT
Processo: 0747461-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0747461-57.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO PACIENTE: WELLINGTON SOARES RODRIGUES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Jhonatas Lopes da Silva Araújo, OAB-DF 48.197, em favor de WELLINGTON SOARES RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria, que acolheu representação do Ministério Público e decretou sua prisão preventiva em ação penal em que figura como réu por suposta infração ao art. 121, §2o, II e IV, do CP. Alega o impetrante, em síntese, que a custódia cautelar é desnecessária, uma vez que a hipótese não implica em risco à ordem pública, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz que o acusado colaborou com as investigações, tem endereço certo e que não se evadiu do distrito da culpa, de modo que a gravidade em abstrato do delito não serve de lastro para a decretação de sua custódia cautelar. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de homicídio qualificado é punido com pena máxima superior a 04 anos, o que permite a decretação da prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, o paciente foi denunciado após minuciosa investigação policial, tendo sido a exordial acusatória recebida, razão pela qual reputo demonstrado o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. Com efeito, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta conforme emoldurada na denúncia. Decerto, seu modus operandi sugere alto grau de periculosidade do acusado, que motivo fútil ceifou a vida de um jovem de apenas 19 anos de idade mediante disparo de arma de fogo. Ademais, seus antecedentes penais, conforme apontado na decisão e não impugnado pelo impetrante, com suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas, não só justificam como recomendam a prisão cautelar como mecanismo último de contenção de novos crimes. A decisão de primeiro grau, portanto, ostenta fundamentação consistente quanto aos indicadores reais de risco social, estando a prognose de reiteração delitiva fundada na dinâmica dos fatos, conforme descritos na denúncia, e na vida pregressa e atual do acusado. Não bastasse, a medida extrema também desponta necessária para conveniência da instrução criminal, haja vista o receio das testemunhas de sofrerem represálias no curso da instrução, receio este já manifestado por uma delas, na fase inquisitiva, tanto que requereu sigilo quanto a sua identidade. Por fim, evidencia também desfavorável ao acusado, ora paciente, o fato de não comprovar residência fixa, tampouco ocupação lícita, o que reforça a fundada suspeita de que faz do crime seu meio de vida. Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 03 de novembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator